Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712745-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juiz a quo deferiu o pedido liminar para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), sob pena de despejo compulsório. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 25444384. Na petição juntada ao ID 25637210, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar. Mantenho o indeferimento do pedido de efeito suspensivo por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento liminar. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante, no ID 25637210. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator